Tribunal: TJES
Processo: 5004604-52.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004604-52.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado,
cujo voto condutor fora proferido pel
o
eminente Desembargador
Convocado Aldary Nunes Júnior
,
examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
a
embargante.
É de se conferir
:

[...] Prefacialmente, impende apreciar a alegação de nulidade da sentença por suposto vício de congruência com a postulação deduzida na petição inicial. Para tanto, alega o Requerido que a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes não teria sido requerido pela Requerente.

De fato, observa-se que a pretensão autoral não tem por objeto a declaração de nulidade do contrato entabulado entre as partes.

De início, convém salientar que a Requerente não impugna a contratação do cartão de crédito consignado e a existência da relação jurídica contratual.

Na petição inicial, a própria Requerente afirma que “a autora recebeu proposta de aquisição de cartão de crédito, do banco Requerido, e após contratação recebeu cartão de número 5259 2234 4933 0904. A autora utiliza o cartão na função, debito e crédito, pagando todas suas faturas mensalmente, a data de vencimento, pontualmente conforme extratos anexos”.

Em sua fundamentação, limita-se a Requerente a afirmar que, conquanto realize o pagamento das faturas no valor total, ainda assim são realizados descontos em seus proventos de aposentadoria, sobre a RMC, no valor mínimo da fatura, o que se mostra indevido. Acrescenta que “não requereu ou autorizou o respectivo desconto, razão pela qual quita os devidos débitos da fatura do cartão na data de vencimento, de forma integral tornando-se outra nova vítima da falha prestação de serviços ofertado pelo Requerido”.

Diante do contexto narrado, a Requerente limita-se a requerer que a instituição financeira não realize descontos sobre a margem consignável de seus proventos, uma vez que realiza o pagamento integral das faturas.

Não houve, portanto, pedido de declaração de nulidade ou rescisão do contrato entabulado entre as partes. Ou seja, a relação jurídica não fora impugnada, mas apenas a conduta da instituição financeira.

Não obstante, a sentença declarou a nulidade do próprio contrato entabulado entre as partes, o que induz ao retorno das partes ao status quo ante e rompe a própria relação jurídica entabulada. Entretanto, conforme salientado, tal desiderato não fora objeto de postulação.

Assim, revela-se a sentença
extra petita
, porquanto se afastou do limite objetivo estabelecido pela petição inicial, contrariando o disposto no art. 492, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Deste, modo, impõe-se a anulação da sentença proferida.

Não obstante a anulação da sentença, observa-se que o processo não exige a produção de outras provas além das já produzidas, estando maduro para julgamento imediato nesta instância recursal, como previsto no inciso II, do §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao imediato apreciação da questão de fundo do presente feito.

Consoante cediço, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável, de per si, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.”

Não olvido que, em situações diversas, esta Egrégia Corte já reconheceu a abusividade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável quando o contratante é induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado simples, circunstância em que o cartão de crédito contratado sequer recebe a destinação que lhe é esperada.

No caso dos autos, como salientado, a Requerente não se insurge em face da existência da relação jurídica contratual, tampouco questiona a contratação do cartão de crédito fornecido bem como a sua utilização.

Na realidade, a Requerente apenas impugna os descontos realizados nos valores mínimos das faturas sobre a margem consignável dos proventos de aposentadoria, ao fundamento de que realiza o pagamento das faturas em seu valor total.

Em que pese a alegação, os extratos juntados aos autos pela instituição financeira dão ciência de que os pagamentos não eram realizados em sua integralidade (ids 5728604, 5728605, 5728606, 5728607, 5728608).

A partir do exame dos referidos documentos é possível observar que a Requerente, em alguns meses, realmente realizava pagamentos avulsos, acima do valor mínimo. Todavia, os pagamentos eram sempre inferiores ao valor do saldo devedor total.

Ante a ausência de pagamento do valor integral da fatura, restava justificado o desconto do valor equivalente à parcela mínima sobre a margem consignável, como previsto no contrato celebrado entre as partes.

Os extratos anexados discriminam de forma clara o valor do saldo acumulado com os valores incidentes, o montante do pagamento realizado e o saldo remanescente de cada mês, permitindo observar que, nos meses em que houve despesas, o pagamento sempre foi realizado a menor, justificando a incidência do desconto do valor mínimo sobre a margem consignável.

Deste modo, não vejo ilegalidade na conduta do Requerido, porquanto observou os limites do contrato entabulado entre as partes.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, quando observados os limites da contratação. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.” (grifei) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190106168, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009959-42.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.02.2022)

Deste modo, assiste razão ao Requerido, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Prejudicado o recurso interposto pela Requerente.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Requerido e dou provimento para anular a sentença impugnada e, julgando o processo, na forma do inciso II, do §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido autoral. Prejudicado o recurso interposto pela Requerente.

Em razão da nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Requerido, devendo ser observadas as disposições atinentes à gratuidade de justiça, deferida à Requerente. [...]
(
g.n
.)

Dessarte, restou claro no
decisum
embargado que, estando o feito maduro para julgamento, em que pese a anulação da sentença, o mérito fora imediatamente apreciado por este órgão
ad quem
, nos termos do inciso II do §3º do art. 1.013 do CPC.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões